Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-22.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
11/04/2025
Número: 0600407-22.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600407-
22.2024.6.16.0014 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato José Herlanio
Bezerra Furtado, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE.Prestação de Contas apresentada por José Herlanio Bezerra
Furtado, candidato a Vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB na cidade de Ponta
Grossa - PR, referente a Eleição Municipal de 2024 julgadas desaprovadas em razão do candidato
tendo feito a devolução dos recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido
diverso, o mesmo se beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste
numa inconsistência grave . Suplente) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO
VEREADOR (RECORRENTE)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465450
11/04/2025
09:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44465450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.644

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600407-
22.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO VEREADOR
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). INOBSERVÂNCIA DO ART. 17, § 2º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral,
que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de
2024, em razão do recebimento indevido de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A irregularidade identificada consistiu no recebimento de R$ 3.000,00 transferidos
diretamente por candidata do partido União Brasil. Embora os partidos tenham
formado coligação na eleição majoritária, não estavam coligados na eleição
proporcional, o que tornou o repasse irregular conforme o art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
3. O candidato efetuou a devolução dos valores ao erário, mas a sentença

Num. 44465450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
considerou que a irregularidade subsistia, uma vez que ele se beneficiou dos
recursos durante a campanha.
4. Em suas razões recursais, o candidato alegou boa-fé e inexistência de previsão
expressa sobre a irregularidade à época dos fatos, sustentando que a decisão
violaria a segurança jurídica. Pleiteou a aprovação das contas com ressalvas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
apontando a gravidade da irregularidade, a existência de jurisprudência consolidada
sobre o tema e o percentual significativo dos recursos irregulares no total
arrecadado na campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se a devolução posterior dos recursos
recebidos de forma irregular poderia afastar a desaprovação das contas.
8. Verifica-se, ainda, se houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial
em prejuízo do recorrente.
9. Discute-se, por fim, se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em
razão da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, veda expressamente a
transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em
eleições proporcionais. Tal restrição está em consonância com a Emenda
Constitucional nº 97/2017, que extinguiu as coligações para eleições proporcionais.
11. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não regulariza a
infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos, ainda que
temporariamente (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
15.9.2022).
12. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214, em 2022, apenas
reforçou tal previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial.
13. A irregularidade correspondeu a 39,92% dos recursos arrecadados pelo
candidato, percentual superior ao limite de 10% usualmente adotado pelo TSE para
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgR-AREspEl nº
060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE 25.11.2024). Dessa forma,
inviável a aprovação das contas com ressalvas.

Num. 44465450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas do candidato.
15. Tese de julgamento: "A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos em eleição proporcional é irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo inviável a aprovação das contas com
ressalvas quando o percentual da irregularidade compromete a higidez do balanço
contábil."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 30, III
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º; 31, § 9º; 74, III
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022
TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
25.11.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ HERLANIO BEZERRA FURTADO, candidato ao
cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no município de Ponta
Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas
contas de campanha referentes às eleições municipais de 2024.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na identificação de uma irregularidade grave, qual
seja: o recebimento indevido de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) –

Num. 44465450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
O recorrente recebeu R$ 3.000,00, transferidos diretamente pela candidata Elizabeth Silveira
Schmidt, do partido União Brasil. Embora MDB e União Brasil tenham formado coligação para a
eleição majoritária, não estavam coligados na eleição proporcional, tornando o repasse irregular
nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos.
A sentença destacou que o candidato efetuou a devolução dos valores ao erário, mas isso não
afastou a irregularidade, pois ele se beneficiou do montante durante a campanha, ainda que
temporariamente. Nos termos do artigo 31, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a devolução
dos valores não impede a desaprovação das contas quando há benefício ao candidato.
Diante disso, o Juízo Eleitoral julgou desaprovadas as contas do candidato, nos termos do artigo
30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 e do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o recorrente apresentou recurso eleitoral, no qual sustenta, em síntese, os
seguintes pontos: a) O recorrente afirma que procedeu à devolução integral dos recursos ao
erário antes da análise judicial e da manifestação do Ministério Público Eleitoral, demonstrando
boa-fé e ausência de prejuízo à transparência da prestação de contas; b) Argumenta que, à
época da arrecadação dos recursos, não havia vedação expressa ou entendimento consolidado
sobre o repasse de valores entre candidatos coligados na eleição majoritária, e que a sentença
violou a segurança jurídica ao aplicar um entendimento posterior de forma retroativa; c) Sustenta
que a irregularidade apontada não comprometeu a lisura da prestação de contas, pois não houve
indícios de má-fé, fraude ou prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral. Assim, requer a
aprovação das contas com ressalvas, afastando a desaprovação.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
fundamentando-se nos seguintes pontos: a) O recebimento de recursos do FEFC de candidato de
partido diverso configura irregularidade grave, nos termos do artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, independentemente da devolução posterior dos valores; b) A devolução dos valores
não afasta a irregularidade, pois o candidato se beneficiou dos recursos durante a campanha,
ainda que temporariamente. A Procuradoria citou precedentes do TSE e do STF, que confirmam
que a restituição dos valores não regulariza a infração cometida; c) A irregularidade representa
39,92% dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento consolidado do TSE.
Diante do exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso e pela
manutenção da sentença de desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.

Num. 44465450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSÉ HERLANIO BEZERRA
FURTADO, candidato ao cargo de vereador pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no
município de Ponta Grossa/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que
desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2024.
Passa-se a análise das razões recursais.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que o recebimento de R$ 3.000,00 do FEFC, oriundo da candidata a
prefeita do União Brasil, não poderia ser considerado irregular, pois o montante foi utilizado em
propaganda conjunta e posteriormente devolvido aos cofres públicos.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo
17, § 2º, veda expressamente a transferência de recursos do FEFC entre candidatos ou partidos
não coligados nas eleições proporcionais. Tal proibição decorre do que dispõe o artigo 17, § 1º,
da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 97/2017, que
eliminou as coligações em eleições proporcionais e vedou a comunhão de recursos entre partidos
distintos.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Ainda que o candidato tenha restituído os valores, isso não descaracteriza a irregularidade, pois
os recursos foram utilizados na campanha antes da devolução. Como bem destacado pelo
Ministério Público Eleitoral, o TSE tem reiteradamente decidido que a devolução de valores
irregulares não tem o condão de afastar a irregularidade já consolidada, uma vez que houve
benefício efetivo para o candidato.
O art. 17, § 2º-A, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda expressamente o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. A
referida norma tem como objetivo garantir que os recursos públicos destinados ao financiamento
de campanha sejam utilizados exclusivamente pelos candidatos do partido beneficiado,
impedindo a interferência financeira indevida entre legendas.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.

Num. 44465450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
Portanto, a irregularidade está configurada, ainda que os valores já tenham sido recolhidos ao
Tesouro Nacional.
2. Da alegação de que houve aplicação retroativa de jurisprudência
O recorrente alega que a decisão do juízo a quo aplicou um entendimento jurisprudencial recente
de maneira retroativa, surpreendendo os candidatos e violando a segurança jurídica.
Tal argumento, contudo, não se sustenta.
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos não é uma
inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra expressamente prevista na legislação
eleitoral desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 regulamentada pelo TSE na Resolução nº
23.607/2019, que excluiu a possibilidade da realização de coligação nas eleições proporcionais.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse dispositivo pelo TSE
e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram tentativas de burla à regra
constitucional
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão surpresa, mas
sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde 2017.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à devolução dos
valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele reconhecia o erro e buscou
mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez que a regra
vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos sempre esteve vigente e
era plenamente previsível sua aplicação.
c) Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
O recorrente alega, ainda, que as irregularidades identificadas não comprometem a transparência
da prestação de contas, motivo pelo qual suas contas deveriam ser aprovadas, ainda que com
ressalvas.
No caso, a irregularidade apontada foi no montante de R$ 3.000,00, equivale a 39,92% dos
recursos arrecadados, inviabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
Como é cediço esta Corte adota entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o qual “a
aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal

Num. 44465450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 11/04/2025 09:54:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041109545713600000043409100
Número do documento: 25041109545713600000043409100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/04/2025 11:34:45
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida a
desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de JOSÉ HERLANIO BEZERRA FURTADO.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600407-
22.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE HERLANIO BEZERRA FURTADO VEREADOR, JOSE
HERLANIO BEZERRA FURTADO - Advogados dos RECORRENTES: JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A, FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.04.2025